Tribunal: TJSP
Processo: 2165774-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida. Cumprimento do mandado suspenso em razão da pandemia de Covid-19. Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e Provimentos da Presidência, bem como do Conselho Superior da Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça, de n.o 2563/20 e de n.o 2564/20. Inadimplemento que não evidencia urgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida. Cumprimento do mandado suspenso em razão da pandemia de Covid-19. Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e Provimentos da Presidência, bem como do Conselho Superior da Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça, de n.o 2563/20 e de n.o 2564/20. Inadimplemento que não evidencia urgência para o imediato cumprimento do mandado de busca e apreensão. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165774-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado CARLOS ROTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165774-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27183
2
Voto no 27183.
Agravo de instrumento n° 2165774-53.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Agravado: Carlos Costa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão.
Alienação fiduciária. Liminar deferida. Cumprimento do mandado
suspenso em razão da pandemia de Covid-19. Resolução do
Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e Provimentos da
Presidência, bem como do Conselho Superior da Magistratura
deste Egrégio Tribunal de Justiça, de n.o 2563/20 e de n.o 2564/20.
Inadimplemento que não evidencia urgência para o imediato
cumprimento do mandado de busca e apreensão. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 65 dos autos do processo de origem que, em ação de busca e
apreensão, indeferiu o pedido para que o mandado de busca e apreensão já
expedido fosse cumprido como urgente.
Sustenta a agravante, em síntese, que apenas os mandados
na modalidade urgente possuem o devido cumprimento, em razão do artigo 4o, V,
da Resolução no 313/20 do CNJ; que o Judiciário não está realizando a carga do
mandado de busca e apreensão ao oficial de justiça; que a urgência está
comprovada pelo fato de o devedor estar em mora desde fevereiro de 2020 e
pelas diversas tentativas em localizar o bem; e que a liminar não deve ser
suspensa por conta da pandemia de Covid-19, uma vez que tal situação não
possui prazo definido para término.
A liminar foi indeferida (fls. 103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165774-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27183
3
É o que importa ser relatado.
Desnecessária a intimação do agravado para responder ao
recurso, porque ainda não aperfeiçoada a relação jurídico-processual.
O recurso não merece provimento.

A agravante ajuizou ação de busca e apreensão alegando que
o agravado deixou de pagar as parcelas devidas em razão de contrato de
financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado entre as partes.
O Juízo a quo deferiu a liminar requerida pela agravante (fls.
53 dos autos do processo de origem). Ao buscar o cumprimento da medida com a
distribuição do mandado a um oficial de justiça, a agravante foi informada de que
apenas os mandados urgentes e originados do plantão seriam distribuídos, de
modo que os demais retomariam a distribuição normal em 02/08/2020.
Dessa forma, a agravante realizou pedido de urgência para o
cumprimento do mandado, que foi indeferido ante a ausência de risco de vida ou
a saúde capaz de impor a necessidade de priorização da presente demanda em
detrimento dos demais casos (fls. 65).
E, em que pese o inconformismo da agravante, a decisão
do douto Magistrado a quo deve ser mantida.
A pandemia de Covid-19 impôs restrições e cautelas em prol
da saúde pública, levando o Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Resolução no 313/20, a instituir o sistema de trabalho remoto e restringir
determinados atos jurisdicionais, o que foi aplicado por este Egrégio Tribunal de
Justiça, conforme previsto no Comunicado no 2.550/20:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165774-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27183
4
Artigo 4o - No período do Sistema Remoto de Trabalho, serão apreciadas,
exclusivamente, as matérias previstas no art. 4o da Resolução no 313 do
Conselho Nacional de Justiça, a saber: (...) V pedidos de busca e
apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e
telemáticas, desde que objetivamente comprovada a urgência (realces
não originais).
O Sistema de Trabalho Remoto, inicialmente aplicável até
30/04/04 e, após prorrogações, se encontra, atualmente, estendido até
26/07/2020 por força do Provimento no 2.563/2020, cujo artigo 1o dispõe que
Prorroga-se o prazo de vigência do Sistema Remoto de Trabalho em 1o e 2o
Graus para o dia 26 de julho de 2020.
Além disso, o Provimento 2.564/20, CONSIDERANDO que a
preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados
e usuários em geral inviabiliza a total superação do Sistema Remoto de
Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, exigindo, por ora, apenas sua
adaptação à atual fase da crise sanitária no Estado de São Paulo, instituiu o
Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a partir de
27/07/2020 a 31/08/2020, prorrogável, se necessário, por ato da Presidência do
Tribunal de Justiça, enquanto subsistir a necessidade de prevenção ao contágio
pelo novo coronavírus (artigo 1o).
Assim, em que pese a concessão da medida liminar para a
busca e apreensão do veículo, o mandado deverá seguir os trâmites atuais ante a
inexistência de urgência que justifique seu cumprimento imediato.
No caso, a agravante afirma apenas que os débitos que
geraram a presente ação são anteriores à pandemia (fevereiro de 2020), sem
apresentar qualquer fundamento que justifique a presença de urgência apta a
possibilitar o cumprimento imediato da medida de busca e apreensão do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165774-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27183
5
Nesse sentido tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Liminar deferida na origem. Mandado expedido sem anotação de
urgência. Cumprimento que não se mostra urgente e pode aguardar
o retorno dos trabalhos presenciais, tendo em vista o cenário de
pandemia da Covid-19. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2143403-
95.2020.8.26.0000; Rel. Carlos Dias Motta; 26a Câmara de Direito
Privado; j. 03/07/2020) (realces não originais).
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Descumprimento de acordo extrajudicial entabulado entre as partes.
Cumprimento de sentença. Medida liminar revogada. Pandemia do
coronavírus. Irresignação. Presentes os requisitos legais para a
concessão da medida liminar de busca e apreensão. Contudo,
ausente demonstração objetiva da urgência. Medida liminar de
efeitos suspensos até 31.5.2020, em razão da situação de
calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus.
Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 318/2020 e Provimento do
Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no
2556/2020. Possível reanálise em razão do trâmite de projeto de lei que
institui regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito
privado. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2096786-77.2020.8.26.0000; Rel. Francisco
Occhiuto Júnior; 32a Câmara de Direito Privado; j. 27/05/2020)
(realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO DURANTE
PERÍODO DE SISTEMA REMOTO DE TRABALHO. Impossibilidade,
diante da presença dos requisitos legais para a concessão liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165774-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27183
6
previstos no Decreto-Lei no 911/69. É suficiente para a comprovação da
mora o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do
devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.
Notificação infrutífera por motivo de mudança de endereço do devedor.
Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Prova de inadimplemento
contratual e mora do Réu. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA VARA DE
ORIGEM. Possibilidade de suspensão. Considerando a pandemia do
COVID-19 no cenário atual, o cumprimento da medida na Vara de
Origem deve observar o quanto disposto na resolução CNJ no
313/2020, alterada em parte pela Resolução CNJ no 314/2020, assim
como o Provimento CSM no 2549/2020 e Comunicado Conjunto N°
249/2020 deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação
objetiva de urgência na hipótese dos autos para cumprimento imediato.
Mero risco de depreciação do bem alienado fiduciariamente não confira
situação de urgência. Citação da parte contrária que deve ser
providenciada apenas após o cumprimento da medida de busca e
apreensão. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, com
observação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2070238-15.2020.8.26.0000; Rel. Berenice Marcondes Cesar; 28a
Câmara de Direito Privado; j. 28/04/2020) (realces não originais)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Alienação fiduciária Reunião de
notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado no
contrato da celebração do contrato Constituição em mora demonstrada
Petição inicial recebida
Presentes os requisitos legais para a
concessão da medida liminar de busca e apreensão Contudo, medida
liminar de efeitos suspensos até 30.4.2020, em razão da situação de
calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus
Sem demonstração objetiva da urgência - Resolução do Conselho
Nacional de Justiça no 313/2020 e Provimento do Conselho Superior
da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2550/2020

Possível reanálise em razão do trâmite de projeto de lei que institui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165774-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27183
7
regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado
Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2063852-66.2020.8.26.0000; Rel. Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; j. 28/04/2020) (realces
não originais).
Portanto, em que pese a concessão da liminar, o cumprimento
do mandado de busca e apreensão do veículo fica suspenso enquanto perdurar o
disposto na Resolução no 313 do CNJ e no Comunicado no 2.550/20 deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator